Tribunal: TJSP
Processo: 1024437-94.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Apelação cível – Ação Anulatória – ICMS – Parcelamento – Discussão acerca dos juros de mora – Lei Estadual no 13.918/09 – Sentença de procedência - Recurso da FESP – Desprovimento de rigor.

Juros de mora – Inaplicável a disciplina da Lei Estadual no 13.918/09 por ofensa à razoabilidade e proporcionalidade – Inteligência havida no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no

Ementa:

Apelação cível – Ação Anulatória – ICMS – Parcelamento – Discussão acerca dos juros de mora – Lei Estadual no 13.918/09 – Sentença de procedência - Recurso da FESP – Desprovimento de rigor.

Juros de mora – Inaplicável a disciplina da Lei Estadual no 13.918/09 por ofensa à razoabilidade e proporcionalidade – Inteligência havida no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000 julgado pelo Órgão Especial – Confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos. Precedentes – Recálculo dos débitos, com exclusão dos valores relativos aos juros declarados inconstitucionais do parcelamento. Honorários advocatícios – Aplicação do art. 85, § 3o, do CPC – Impossibilidade de aplicação do princípio da equidade – Inteligência do Tema no 1.076 do C. STJ.

R. Sentença mantida. Recurso desprovido.